Tribunal: TJES
Processo: 0037567-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Férias; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037567-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMILSO VIEIRA DA HORA

RELATOR(A): DES. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL
–
DESVIO DE FUNÇÃO
– OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO –
RECURSO
PROVIDO
PARA SUPRIR A OMISSÃO - COM
EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver n
o
decisum
obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificada omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção p
ela
via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 6106082, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e modificou a sentença,
ex officio
, para determinar que a atualização dos valores devidos observassem a Taxa Selic a partir de 08.12.2021.

Aduz o Embargante, nas razões de ID 6539156, que o acórdão recorrido padece de omissão.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037567-72.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: EDMILSO VIEIRA DA HORA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, sustenta a Embargante, em suas razões recursais ID 6539156, padecer o v. acórdão de omissão, qual seja, a apreciação da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor devido a título de diferença salarial.

Pois bem.

Importante registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Após analisar

detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão à Embargante quanto à apontada omissão deste Egrégio Tribunal, pois efetivamente não restou apreciada a matéria tratada na sentença.

Isso porque, embora o Embargante não tenha impugnado a matéria em sua apelação, a sentença proferida pelo juízo
a quo
estava sujeita a remessa necessária, devendo o provimento ser reexaminado em sua integralidade por este Egrégio Tribunal.

In cas
u
,
vê-se, às fls. 542/543, que, ao contrário do que sustenta o Embargado, na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi reconhecido que deve incidir sobre as verbas devidas em razão do desvio de função a Contribuição Previdenciária, uma vez que elas possuem natureza vencimental, sendo afastada a sua incidência sobre outras verbas como férias, décimo terceiro, abonos, adicionais e gratificações:

“Sob tal ótica, haja vista a natureza vencimental das verbas devidas em contrapartida de desvio de função, entendo que, sobre elas, incidirá Contribuição Previdenciária. Isso porque a base de cálculo desse tributo é composta justamente pelas verbas de natureza vencimental, ou seja, aquelas integrantes dos vencimentos ordinariamente percebidos pela parte requerente. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, de nosso estado, conforme se vê na Apelação Cível TJES nº 0005916-27.2012.8.08.0024, julgada em 25.08.2020.

[...]

Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o Estado requerido ao pagamento da diferença entre o valor da remuneração do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (cargo ocupado) e o valor da remuneração do cargo de Motorista (desvio de função), referente ao período de 25.11.2010 a 25.11.2015, a qual não refletirá em outras verbas funcionais (férias, décimo terceiro, abonos, adicionais, gratificações), sobre as quais não incidirá Contribuição Previdenciária, mas incidirá Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos acima.“

Corrobora o exposto a jurisprudência assente do Supremo Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a parcela recebida por servidor público em virtude do reconhecimento judicial do desvio de função tem natureza salarial, sendo devida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária oficial. Precedentes: REsp 1.843.896/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019 REsp 1.352.250/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º.3.2013; REsp 1.301.653/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.8.2012. 2. Estando o decisum impugnado alinhado ao atual posicionamento do STJ, não merece prosperar a irresignação. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 397.858/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir a omissão quanto a análise da incidência da Contribuição Previdenciária sobre a diferença salarial decorrente do desvio de finalidade, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença a fim de reconhecer devida a referida exação sobre a parcela devida a título de desvio de função.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.